Tribunal: TJPA
Processo: 0828209-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828209-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, II, DO CPP. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (FEMINICÍDIO). ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento na alegada extrema debilidade física do paciente, na suposta incapacidade do sistema prisional e hospitalar estatal em prover tratamento adequado e na violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da humanidade das medidas cautelares, em processo no qual se imputa ao custodiado a prática do crime de feminicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de quadro clínico grave apresentado pelo paciente, estão preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, especialmente a impossibilidade concreta de recebimento de tratamento médico adequado sob custódia estatal, apta a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, II, do Código de Processo Penal não assegura direito subjetivo automático à prisão domiciliar, exigindo a demonstração cumulativa de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade concreta de tratamento adequado no âmbito estatal.

4. A documentação médica comprova a existência de quadro clínico grave e complexo, que demanda atenção contínua, mas não evidencia omissão, insuficiência ou incapacidade do Estado em assegurar o tratamento necessário ao paciente.

5. O Estado atua de forma diligente ao garantir o direito fundamental à saúde mediante a manutenção da custódia em ambiente hospitalar, conforme determinado na decisão impugnada, sem afastar os fundamentos da prisão preventiva.

6. Não há comprovação de tratamento degradante, interrupção terapêutica, recusa de atendimento, agravamento do estado de saúde imputável à custódia ou desassistência médica.

7. A gravidade da doença, isoladamente considerada, não autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova robusta da inviabilidade do tratamento no sistema estatal.

8. A decisão atacada mostra-se proporcional e razoável, ao compatibilizar a preservação da saúde do custodiado com a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração cumulativa de doença grave e da impossibilidade concreta de tratamento adequado sob custódia estatal.

2. A gravidade do quadro clínico, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva quando assegurado tratamento médico adequado pelo Estado.

3. A manutenção da custódia em ambiente hospitalar, com acompanhamento médico contínuo, preserva a dignidade da pessoa humana sem esvaziar os fundamentos da prisão preventiva em crimes de elevada gravidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLIX; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.034.854/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 20.01.2026; STJ, Rcl nº 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.11.2020; STJ, HC nº 646.490/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2021; STF, HC nº 153.961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
DIEGO LIMA MOREIRA,
Advogado
,
em favor de
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0804758-50.2025.8.14.0065, instaurada para apuração da suposta prática do crime de feminicídio, qualificado pelo emprego de arma de fogo e cometido em contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que o PACIENTE encontra-se submetido à prisão preventiva no contexto de ação penal de competência do Tribunal do Júri, instaurada para apuração, em tese, do crime de feminicídio, previsto no art. 121-A, §1º, inciso I, e §2º, incisos III e V, do Código Penal, em razão da morte de
DAYANE DA SILVA ALMEIDA
, sua ex-companheira, mediante emprego de arma de fogo, em contexto de violência doméstica.

A ordem de prisão foi cumprida em 03/10/2025, ocasião em que o PACIENTE apresentava gravíssimo estado de saúde, decorrente de ferimento por arma de fogo na região crânio-facial, supostamente oriundo de tentativa de autoextermínio. Em razão da complexidade do quadro clínico, foi submetido a sucessivas internações hospitalares, permanecendo sob custódia estatal e escolta policial.

A DEFESA requereu, na origem, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando extrema debilidade física, necessidade de acompanhamento médico especializado e incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional. O pedido foi instruído com laudos médicos e relatórios hospitalares.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
manifestou-se pelo indeferimento do pleito, sustentando a permanência dos requisitos da prisão preventiva, sem prejuízo da garantia de tratamento médico adequado sob custódia.

Sobreveio decisão do juízo apontado como coator que, reconhecendo a gravidade do estado de saúde do réu, indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao fundamento de que não restou demonstrada a incapacidade do Estado em assegurar o tratamento necessário em ambiente hospitalar sob custódia, determinando, contudo, a manutenção do custodiado em Parauapebas, inclusive em unidade hospitalar, enquanto perdurasse a necessidade clínica.

Irresignada, a DEFESA impetrou o presente habeas corpus, reiterando os fundamentos já deduzidos na origem e postulando, em sede liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

Esta desembargadora indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão (ID 32998693)

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 33071748 e anexos), com juntada dos documentos pertinentes, encontrando-se os autos pendentes de apreciação após manifestação do órgão ministerial em segundo grau.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o CONHEÇO.

II. MÉRITO

II.1 DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

Sustenta a DEFESA, em síntese, a incidência direta do art. 318, II, do CPP, diante da extrema debilidade física do PACIENTE, a alegada incapacidade do sistema prisional e hospitalar estatal em prover tratamento adequado, a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da humanidade das medidas cautelares e a excepcionalidade do caso concreto, apta a afastar a prisão preventiva em favor da custódia domiciliar.

Os argumentos, embora relevantes e juridicamente idôneos em tese, não se sustentam à luz do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

Com efeito, o art. 318, inciso II, do CPP não consagra direito subjetivo automático à prisão domiciliar. A substituição da prisão preventiva exige dupla demonstração cumulativa:

a) extrema debilidade por motivo de doença grave; e

b) impossibilidade concreta de recebimento de tratamento adequado sob custódia estatal.

No caso, embora a documentação médica comprove quadro clínico grave, complexo e merecedor de atenção contínua, não há prova idônea de omissão, insuficiência ou incapacidade do Estado em assegurar o tratamento necessário. Ao revés, evidencia-se atuação diligente do Estado, que, sem afastar os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito imputado, consistente em feminicídio , vem assegurando o direito fundamental à saúde, por meio da manutenção da custódia em ambiente hospitalar, exatamente como determinado na decisão impugnada.

A alegação defensiva de que o ambiente hospitalar sob custódia equivaleria, na prática, a tratamento degradante não encontra respaldo fático, pois não se demonstrou qualquer interrupção terapêutica, recusa de atendimento, agravamento imputável à custódia ou desassistência médica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade da doença, isoladamente considerada, não autoriza a prisão domiciliar, exigindo-se prova robusta da inviabilidade do tratamento no âmbito estatal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESTADO DE SAÚDE. GRAVIDADE EXCEPCIONAL. RISCO IMINENTE DE MORTE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto no habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, mantendo decisão que negou à paciente a concessão de prisão domiciliar humanitária.

2. A paciente encontra-se em estado de saúde grave, acometida de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva pós-Covid-19, doença aterosclerótica, infarto agudo do miocárdio, presença de implantes e enxertos cardíacos e vasculares, além de aneurismas. Necessita de tratamento contínuo, multidisciplinar e de alta complexidade, incompatível com o ambiente prisional.

3. Documentação médica atualizada demonstra risco iminente de morte súbita, necessidade de tratamento especializado e impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, em razão de seu grave estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo estando em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impossibilidade de conhecimento do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio não impede a concessão da ordem de ofício em casos de manifesto constrangimento ilegal.

6. A documentação médica comprova a gravidade do estado de saúde da paciente, incluindo risco iminente de morte súbita, necessidade de tratamento especializado e a impossibilidade de atendimento adequado no ambiente prisional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional.

8. A manutenção da paciente no estabelecimento prisional, diante do quadro clínico demonstrado e da impossibilidade de tratamento adequado, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à vida.

9. A prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares alternativas, é compatível com o regime fechado e permite o adequado tratamento de saúde da paciente, preservando sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Ordem concedida de ofício para determinar a transferência da paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo da execução a imposição de medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal, inclusive monitoramento eletrônico, se necessário.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária é possível, mesmo para sentenciados em regime fechado, quando comprovada a existência de moléstia grave e a impossibilidade de assistência médica adequada no ambiente prisional. 2. A dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida impõem ao Estado o dever de garantir condições mínimas de existência digna às pessoas privadas de liberdade, incluindo o acesso à saúde. 3. A prisão domiciliar pode ser acompanhada de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 5º, XLIX; CPP, arts. 318, II, 318-B e 319; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Rcl 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25.11.2020;

STJ, HC 646.490/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.03.2021; STF, HC 153.961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018.

(AgRg no HC n. 1.034.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 20/1/2026.) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que a decisão atacada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, uma vez que reconhece expressamente a prioridade absoluta da saúde do custodiado, determinando, inclusive, sua imediata condução a hospital de referência sempre que necessário, sem, contudo, esvaziar os fundamentos da prisão preventiva, os quais permanecem hígidos diante da extrema gravidade do crime imputado e da necessidade de resguardo da ordem pública.

Assim, ausente ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal, não há falar em concessão da ordem, impondo-se a manutenção da decisão hostilizada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do presente HABEAS CORPUS
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, sem prejuízo da continuidade do acompanhamento médico do PACIENTE sob custódia estatal, nos termos já determinados pelo juízo de origem.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/03/2026